Tribunal: TJDFT
Processo: 0726687-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726687-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença deflagrado por Condomínio Rossi Esplanada Business, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação no que se refere à alegação de excesso de penhora decorrente da constrição dos imóveis de matrículas no 129.284 (sala no 1020) e no 129.316 (sala no 1212), “eis que, até o presente momento, sequer teria havido a avaliação, em juízo, dos referenciados bens, circunstância que obsta a pretendida conclusão, haurida de mera e aparente presunção” (ID 98365263) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há nada que justifique o comprometimento excessivo de bens da executada, posto que tal conduta viola a determinação legal contida no artigo 805 do Código de Processo Civil, no sentido de que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao executado. Afirma ser fato público e notório que os três imóveis penhorados possuem alto valor no mercado, superando muito o valor executado, que é de R$ 247.355,57, não havendo necessidade de se aguardar a avaliação dos bens. Sendo assim, assevera que a penhora deve ser transferida para apenas um bem, desfazendo-se a penhora em relação aos outros dois imóveis, de matrículas no 129.316 (sala no 1212) e no 129.315 (sala no 1211). Menciona que o valor de mercado dos imóveis permeia entre R$ 300.000,00 a R$ 360.000,00, conforme consulta realizada na internet, referente a anúncios de imóveis na mesma localidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar que os imóveis penhorados não sejam levados à hasta publica” e, ao final, a reforma da decisão agravada com o reconhecimento do excesso de penhora e liberação dos imóveis de matrículas no 129.316 (sala no 1212) e no 129.315 (sala no 1211). Preparo recolhido em dobro (ID’s 28575488 a 28575493), conforme determinado no despacho de ID 28344982. É o relatório. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Como relatado, o agravante afirma que o valor de mercado dos imóveis penhorados permeia entre R$ 300.000,00 a R$ 360.000,00, conforme anúncios publicados na internet referente a imóveis na mesma localidade, colacionados no bojo do recurso. Ocorre que o argumento, assim como os anúncios colacionados, não foram objeto de análise pelo d. Juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento do recurso no aspecto, por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ERRO MATERIAL. NÚMERO DE CNPJ. IRRELEVÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. (...) 2. Caracteriza supressão de instância a arguição de matérias que não foram objeto de apreciação na decisão agravada, a qual se limitou a julgar impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em alegação de ilegitimidade passiva. 3. Não há contradição entre as conclusões de ter havido, a um só tempo, preclusão da matéria e tentativa de supressão de instância quando se observa a cronologia das petições apresentadas na origem, pois a questão da não submissão do crédito à recuperação judicial, já rejeitada anteriormente, sequer constava entre as matérias que foram decididas na decisão agravada, adstritas à impugnação ao cumprimento de sentença posteriormente apresentada. 4. Ainda que se trate de questão de ordem pública, é defesa a sua invocação apenas em sede de agravo de instrumento, sob pena de caracterizar supressão de instância, uma vez que, estando o cumprimento de sentença em pleno andamento na origem, quaisquer questões incidentais devem ser objeto de decisão primeiramente pelo Juízo de origem. Inaplicabilidade, ao caso, do disposto no art. 64, § 1o, do CPC, ante a ausência de exaurimento da jurisdição na instância competente. 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1344650, 07127185520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. SUSPENSÃO. NOVA CONVOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora de ordem pública a questão referente a atendimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, passível de reconhecimento ex officio pelo juízo, ou de ser arguida em qualquer tempo pelas partes, se não foi objeto da decisão agravada, inviável sua discussão em sede de agravo de instrumento: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isto, não deve ser admitida, na presente sede, a alegação relativa à necessidade de formação de litisconsórcio passivo na ação originária. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1326790, 07524414720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ultrapassada a questão, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Extrai-se dos autos de origem que foram penhorados os imóveis de matrículas 129.284 (sala 1.020); 129.316 (sala 1212); 129.331 (sala 1.307 (ID 64539171), registradas no 2o Ofício de Registros de Imóveis do DF. Instado a se manifestar, o executado, ora agravante, ofertou impugnação (ID 69723064), sob o argumento de que o imóvel de matrícula 129.331 (sala 1.307) pertence a terceiro, além de haver excesso de penhora diante do valor devido na execução. Pugnou, assim, pela “manutenção da penhora do imóvel somente em relação a unidade no 1212, cuja matrícula no 129.316 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal, com vistas à garantir o cumprimento da sentença.” Considerando que o próprio exequente manifestou, ao ID 74531866, o seu desinteresse em relação à penhora incidente sobre o imóvel de matrícula 129.331 (sala 1.307), o magistrado a quo julgou prejudicada a análise do pleito formulado na impugnação e determinou, por conseguinte, a desconstituição da penhora. Rejeitou, ademais, a tese de excesso de penhora, em vista da ausência de avaliação dos bens penhorados (ID 98365263). Ante o quadro descrito, denota-se que, ao contrário do que afirma o recorrente, encontram-se penhorados dois imóveis (e não três), quais sejam, imóveis de matrículas 129.284 (sala 1.020) e 129.316 (sala 1.212). Desse modo, mostra-se equivocado o pleito recursal voltado à desconstituição da penhora incidente sobre esses dois bens imóveis, para o fim de recair apenas sobre o outro bem, que, contudo, já teve sua penhora desconstituída, como destacado. Note-se, aliás, que o agravante, em sua impugnação, requer a manutenção da penhora em relação ao imóvel de matrícula 129.316 (sala 1.212). Em relação à tese de excesso de penhora, tendo em vista os valores dos imóveis constritos muito superarem o valor executado, que é de R$ 247.355,57 (atualizado até 22/01/2020, conforme planilha do credor ao ID 54266721), merece ser prestigiada a decisão agravada que a rejeitou. Isso porque, como bem pontuou o magistrado a quo, ainda não houve a avaliação dos aludidos bens. Outrossim, inexiste qualquer parâmetro concreto acerca dos valores de mercado dos imóveis penhorados, de modo que a afirmação do recorrente se caracteriza como mera presunção. Por fim, a par da inexistência da probabilidade do direito, não se verifica qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que os bens sequer foram avaliados, não havendo que se cogitar, neste momento processual, de ocorrência de hasta pública. Ademais, nada obsta a que a parte recorrente, após avaliação judicial dos bens constritos e verificado o excesso de penhora, formule novo pleito de desconstituição. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, requisitando-se a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora